Tribunal: TJPA
Processo: 0010421-31.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010421-31.2020.8.14.0051

APELANTE: ADRIELSON CARVALHO DE CORREA, ELFRIANE FERREIRA SERRAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO N.:

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº
0010421-31.2020.8.14.0051

COMARCA DE ORIGEM: Santarém (3ª Vara Criminal)

APELANTE: Adrielson Carvalho de Correa

ADVOGADO: André Miranda Melo – OAB/PA nº 23.143

APELANTE: Elfriane Ferreira Serrão

ADVOGADO: Edson Santos dos Reis – OAB/PA nº 16.950

APELADA: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Geraldo de Mendonça Rocha

RELATORA:
Desa. Vania Fortes Bitar

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, DA LEI 11.343/06.
PEDIDOS COMUNS AOS APELANTES
:
1)
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA CAPAZ DE SUBSIDIAR O ÉDITO CONDENATÓRIO E CONSEQUENTE EXISTÊNCIA DE DÚVIDAS (1º E 2º APELANTES) – IMPROCEDÊNCIA. Materialidade e autorias delitivas devidamente demonstradas por meio do
Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto; Laudo Toxicológico Definitivo; e depoimentos testemunhais prestados em juízo. Manutenção da condenação do recorrente.

PEDIDO DA APELANTE
ELFRIANE:

2
) DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28, DA LEI 11.346/06 (2ª APELANTE) – INVIABILIDADE.
Caracterizada a prática do crime de tráfico de entorpecentes, como na hipótese, não há que se falar na referida desclassificação.

3) RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. À UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelações interpostas
pelas defesas dos apelantes
Adrielson Carvalho de Correa (1º apelante) e Elfriane Ferreira Serrão (2ª apelante)
, irresignados
com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA,
que os condenou, respectivamente, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, e 600 (seiscentos) dias-multa, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa, como incursos no art. 33, da lei 11.343/06, pena corpórea a ser cumprida em regime semiaberto, pena pecuniária à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso (ID 6301434).

Em suas razões (ID 6301449), a defesa de Adrielson Carvalho de Correa (1º apelante), requer
sua absolvição, alegando fragilidade no suporte probatório a sustentar o édito condenatório, bem como por ter sido baseado exclusivamente nos testemunhos policiais.

Por outro lado, a defesa de Elfriane Ferreira Serrão (2ª apelante), pleiteia absolvição, argumentando inexistência de prova cabal de autoria da recorrente, com a devida aplicação do
in dubio pro reo
, e, de forma, subsidiária, pede a desclassificação do delito para a conduta disposta no art. 28, da Lei nº 11.343/2006.

As contrarrazões do Parquet firmaram-se pelo conhecimento dos recursos, e no mérito, pelo improvimento de ambos, com a manutenção
in totum
da sentença guerreada (ID 6301456), no que foi seguido pela douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer. (ID 6844186)

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual,
ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a exordial acusatória que, no dia 29/10/2020, por volta das 14h40min, em uma residência localizada à Rua Castelo Branco, no 1022, Bairro Uruará, nesta cidade, os denunciados ADRIELSON CARVALHO DE CORREA e ELFRIANE FERREIRA SERRÃO, agindo com vontade livre e consciente e em união de desígnios, mantinham em depósito e expunham à venda substância entorpecente, sem autorização e em desacordo com a determinação legal.

Na ocasião, a guarnição da Polícia Militar que realizava rondas pelo bairro Uruará recebeu a informação de que, na residência com o endereço supracitado, estava ocorrendo comercialização de drogas pelo casal ADRIELSON e ELFRIANE. Ao localizarem a residência, os Policiais viram um casal em uma motocicleta em frente à casa adquirindo algo de ADRIELSON. Ao perceber a proximidade da viatura, o casal empreendeu fuga, ao passo que ADRIELSON se desfez de um pacote, jogando-o para o quintal vizinho.

Após recolherem o pacote despejado, o qual continha diversas "trouxinhas" de droga aparentando ser "cocaína", os policiais, diante do estado de flagrância, abordaram ADRIELSON e ELFRIANE, sendo encontrado em poder de ambos um total de 47(quarenta e sete) "papelotes" em saco plástico na cor cinza, amarrados com linha preta, contendo substância granulada, esbranquiçada, pesando 15,05g (quinze gramas e cinquenta miligramas), material este que, submetido à análise técnica, testou POSITIVO para a substância "Benzoilmetilecgonina", vulgarmente conhecida por COCAINA, tudo conforme Exame Toxicológico de Constatação em Entorpecente (fls. Num. 22899049 - Pág. 6).

Nesse contexto, diante da quantidade, natureza e forma de acondicionamento das drogas apreendidas, bem como circunstâncias do delito, que evidenciam o fim comercial do material, ADRIELSON e ELFRIANE foram presos em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Houve juntada do laudo definitivo (ID 6301290).

Após a instrução, o juízo sentenciante condenou os réus
como incursos no delito do art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Em suas razões, a defesa de Adrielson Carvalho de Correa (1º apelante), pugna, unicamente, pela
absolvição, alegando fragilidade no suporte probatório a sustentar o édito condenatório, bem como por ter sido baseado exclusivamente nos testemunhos policiais.

Por outro lado, a defesa de Elfriane Ferreira Serrão (2ª apelante), pleiteia absolvição, argumentando inexistência de prova cabal de autoria da recorrente, com a devida aplicação do
in dubio pro reo
, e, de forma, subsidiária, pede a desclassificação do delito para a conduta disposta no art. 28, da Lei nº 11.343/2006.

Averbo, de pronto, não assistir razão aos recorrentes, no que concerne aos
pedidos absolutórios, bem como, ao pleito de desclassificação para uso,
disposto no art. 28 da Lei 11.343/2006,
vez que as provas nas quais se fundou o édito condenatório são seguras e harmônicas a respaldar a manutenção da condenação no que tange ao delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Isto por que, a materialidade do fato criminoso é incontroversa, estando sobejamente demonstrada pelos documentos colacionados aos autos, em especial pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 6301210) e pelo Laudo Toxicológico Definitivo nº 2020.04.000724-QUI (ID 6301290), que após realização de exames macroscópicos e de reações químicas no material apreendido, atestou tratar-se de
“47(quarenta e sete) "papelotes" em saco plástico na cor cinza, amarrados com linha preta, contendo substância granulada, esbranquiçada, pesando 15,05g (quinze gramas e cinquenta miligramas), com resultado positivo para Cocaína”.

Com efeito, em relação à autoria, mostra-se inconteste, especialmente em razão dos depoimentos policiais
colhidos na fase policial e no curso do processo, já sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sobretudo os referentes aos policiais militares PAULO VICTOR DAS NEVES SILVA, MARLON CAMPOS RODRIGUES e JULIO CESAR DE OLIVEIRA COSTA,
transcritos fielmente no bojo da fundamentação da sentença condenatória (ID 6301434
):

A testemunha, Policial Militar, PAULO VICTOR DAS NEVES SILVA, às perguntas da acusação, declinou que:

(...) sim, estava em ronda no bairro no Uruará; que é conhecida essa venda entorpecente nessa casa, que a gente estava passando pela rua e avistou uma motocicleta, tentamos acompanhar mas não conseguimos, que alguém entrou na casa, essa casa a gente sempre tentava pegar um viciado para confirmar a venda de droga, ..., não me recordo se a gente pegou alguém viciado, estávamos em ronda normal, ..., estavam com três ou quatro pessoas na frente da casa, quando nos viram nos olharam e saíram dispersando, eram duas pessoas na moto, que acho que era um casal, ..., se não estou enganado foi a Elfriane que conseguimos abordar, que dois saíram na motos e os outros entraram, que desembarcamos e cercamos a casa, que sempre eles jogavam a droga, que o patrulheiro, viu quando a criança que jogou a droga para casa do vizinho, um policial viu a criança jogando, ..., jogando pelo fundo da casa, a casa estava cercada, não me lembro se era ele ou ela, mas já tínhamos segurado na frente da casa, não me recordo se foi ele ou se foi ela, ..., foi jogado pela lateral direita, parece que era uma sacola pequena, ..., não me recordo, mas acho que era cocaína, ..., não me recordo quem encontrou a droga, ..., já conhecíamos os dois, já tínhamos feito várias abordagem, mas nunca conseguimos pegar a materialidade do fato, ..., não me recordo se foi encontrado algo na revista pessoal do casal, ..., que na casa estavam o casal e umas quatro crianças.

Para corroborar, a testemunha Policial Militar MARLON CAMPOS OLIVEIRA às perguntas da acusação, relatou que:

(...) recordo de algumas partes, ..., viatura em ronda, no bairro do Uruará, ..., na Castelo Branco vimos uma moto que ao ver a viatura empreendeu fuga, que a prioridade era a abordagem na casa, ..., que segurei o Café, apelido dele, que antes da viatura entrou uma mulher, que acho que a era a acusada, que abordei o Café, ..., de onde eu segurei foi pedido apoio de outra viatura, que vi uma criança, de 9 a 12 anos, e bem orientada, eu via quando a criança jogou o soco plástico, que a outra viatura, foi no vizinho e encontrou a sacola e encontrou, que a PM feminina fez a revista e não foi encontrado nada, que ambos negaram serem os donos da droga, ..., que não sei dizer se era a ex-mulher do Café, mas ele eu abordei, ..., foi ato continuo ao avistar a viatura a moto saiu e ela entrou, ..., que ele ficou na frente e foi abordado, ..., eu estava na frente da residência, que a porta dava para frente na casa, que a criança passou com um plástico na mão passando para lateral na casa e voltou sem, ..., tem janelas na lateral, ..., eu estava na frente da casa, meu comandante tinha ganhado a lateral da casa, ..., não sei precisar onde o CB Márcio encontrou, mas encontrou na casa ao lado, ..., que a droga já estava pronto para comercialização, não sei precisar quanto, não sei precisar qual droga, mas era uma quantia grande, ... só estou vendo a senhora, ..., que essa senhora foi revistada pela PM feminina e foi encaminhada para a DEPOL, que não sei precisar quem correu para dentro da casa, mas ela foi abordada dentro da casa, ..., que conheço ele de outra ocorrência, ..., sem mais perguntas.

No mesmo sentido, o testemunho do Policial Militar JULIO CESAR DE OLIVEIRA COSTA, assim informa:

(...) me recordo dos fatos, ..., que nesse dia estávamos em ronda no bairro do Uruará, e passamos próximo a UBS do bairro, e observamos a movimentação que chamou a atenção o cidadão em frente uma casa e ao ver viatura a moto empreendeu fuga, que como já tínhamos conhecimento de que nessa casa funcionava uma boca de fumo, fizemos a abordagem lá, ..., eu era o motorista da viatura... a motocicleta fugiu e demos atenção para casa, não, o recordo que o patrulheiro que o CB Marlon, que o CB Paulo Vitor que era o comandante, entrou na parte da viatura, que estacionei e pedimos apoio a outra viatura, que fiquei lá na frente com o rapaz, vulgo Café, que não vi o momento que a droga foi encontrada, que eu ouvi o CB Marlon pedindo para o CB Márcio entrar na casa do vizinho pois ele viu alguma coisa, que só vi quando o CB Márcio retornou com a droga, ..., que vi a droga encontrada na DEPOL, que não sei o tipo de droga, era trouxinha pronto para comercialização, ..., eu só tinha ouvida falar desse Café, que ele já tinha sido preso por tráfico de droga, eu nunca tinha ouvido falar dela, foi a primeira vez que estava no bairro do Uruará, que só tinha ouvido falar dele. Sem mais perguntas.

Importante destacar que os dois apelantes negaram a prática delitiva, contudo, apresentaram contradições em seus interrogatórios.

Em seu relato, Elfriane afirmou que ela e as crianças ficaram presas no quarto, enquanto Adrielson disse que ela e as crianças foram levadas para fora da casa. Ressalto ainda, que, Elfriane informou que em casa estavam apenas seus filhos de 10 meses e de um ano, já Adrielson, disse que estava na casa esperando a filha de dois anos se arrumar, e acrescentou que seus filhos estavam na sala assistindo televisão.

Portanto, percebe-se, claramente, que no intuito de desmentir a versão apresentada pelos policiais, acabaram por se embaralhar em suas estórias e apresentaram versões conflitantes, vejamos trechos dos referidos interrogatórios:

Interrogatório de Elfriane Ferreira Serrão:

(...) eles chegaram revirando tudo. O Itamar chegou e já foi prendendo o CAFÉ, o Adrielson. Ele já foi chegando, batendo nele, colocando na parede e tudo, maior ignorância. (...) entrou com tudo logo (...) eu estava toda molhada, que estava lavando roupa, e já fui levada para a delegacia.
As únicas crianças que estavam lá era meu filho que tem dez meses e a menor que tem um ano.
Só os menores que estavam. Ai quando eles chegaram, eles colocaram nós num quarto, eu e meus filhos, os que estavam lá.
Chegaram e prenderam nós num quarto
. (...) eles começaram a revistar os menores, revistaram a roupa, as roupas das crianças menores, ai foi quando ela ia me revistar que o policial chegou com o saco de droga. (...) dentro da minha casa não acharam nada.

Interrogatório de Adrielson Carvalho de Correa:

(...) Eles me pegaram lá na frente, no momento em que eu estava voltando da minha pesca. Eu fui levar um dinheiro para os meus meninos e
estava esperando a menina de dois anos se arrumar
(...) ai vararam as viaturas e eu fiquei esperando fora, eu estava fora do portão, me revistaram e não encontraram nada comigo (...) eram uns dez policiais, eles entraram pra dentro da casa com tudo (...) foi um policial do lado la da casa da minha ex mulher dizendo que tinha encontrado droga. (...) uma vez, esse mesmo policial, o Policial Marlon e o policial (inaudível) meteram o pé la na minha casa (...) me trouxeram para a delegacia dizendo que era por tráfico, botaram um pedaço de maconha lá na delegacia, mas o juiz me soltou porque a droga não era minha (...) o policial Marlon disse que ia me pegar. (...) ele me conhece desde criança (...) eu não sei qual é a raiva dele de mim.

Frise-se, outrossim, que a defesa não conseguiu desconstituir as declarações prestadas pelos mencionados agentes públicos, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade dos seus depoimentos.

Sobre a validade do testemunho policial, colaciono:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

(...)

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Portanto, constata-se que o acervo probatório possui a segurança necessária para concluir que os apelantes praticaram o crime de tráfico de drogas, enquadrando-se suas condutas perfeitamente nos núcleos “guardar” e “ter em depósito”, previstos no art. 33 da Lei nº. 11.343/2006, sendo indiferente o fato de não ter sido flagrado em pleno ato de comercialização da droga, porquanto, como é de amplo conhecimento, tratando-se de crime de múltipla ação, a prática de qualquer dos núcleos verbais descritos no tipo legal é suficiente para configurar o ilícito. Nesse sentido,
saliento que a forma de acondicionamento, “papelotes em sacos plásticos na cor cinza, amarrados com linha preta, reforça a destinação da droga para a mercancia, não merecendo prosperar o princípio
in dubio pro reo
.

Assim, vê-se não prosperar o argumento sustentado em sede de apelo, quanto à suposta ausência de provas suficientemente capazes de subsidiar o édito condenatório (1º apelante), tampouco o argumento de inexistência de prova de autoria (2ª apelante).

Sem maiores divagações, resta clara e cristalina a materialidade do crime de tráfico de drogas na espécie, assim como a autoria dos recorrentes, conforme relatos coerentes, harmônicos e detalhados prestados na fase de inquérito e no curso da instrução processual, estando devidamente respeitado o art. 155 do CPP:

“
Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

Verificando-se a suficiência probatória da materialidade e autoria delitivas, para o delito de tráfico de drogas, inviável acolher o pleito absolutório, bem como de desclassificação para a conduta prevista no art. 28, da lei 11.343/06.

Ademais, ainda que não questionado pela defesa, mas ante o amplo efeito devolutivo de que se reveste este recurso, enfatize-se que foi realizada análise da dosimetria da pena estabelecida pelo juízo sentenciante, assim, constata-se estar escorreita e não merecer qualquer reparo, estando o
quantum
estipulado em patamar necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime praticado.

Ante a fundamentação exposta,
CONHEÇO OS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter a sentença vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data da assinatura digital.

Belém, 07/12/2023